Tribunal: TCU
Processo: 020.253/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8664/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.253/2024-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Carla Rodrigues da Silva (XXX.922.697-XX); Cineia Aparecida Medeiros Bogado (XXX.158.701-XX); Claudia de Cerqueira Miranda e Silva Delfino Goncalves (XXX.129.008-XX); Deise Medeiros Bogado de Campos (XXX.732.421-XX); Eurenice de Cerqueira Miranda Silva (XXX.822.578-XX); Eurides Miranda de Cerqueira (XXX.456.448-XX); Euridice de Cerqueira Miranda Silva (XXX.157.478-XX); Ilma Veiga Silva (XXX.794.205-XX); Ilma Veiga Silva (XXX.794.205-XX); Maria Cristina de Araujo Freitas (XXX.291.427-XX); Rosa Coelho Bogado (XXX.211.201-XX); Rosemere de Almeida Passos (XXX.547.697-XX); Rosevani de Almeida Passos (XXX.203.287-XX); Rosilene Almeida dos Passos (XXX.344.797-XX); Sandra Cristina de Almeida Passos (XXX.117.817-XX); Sonia Regina de Almeida Passos (XXX.137.987-XX); Suely de Almeida Passos (XXX.989.577-XX); Vania Maria Bogado Camposano (XXX.415.611-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.